Tribunal: TJMT
Processo: 1021304-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adrino Renan, almejando o relaxamento, in limine, ou a substituição por medida cautelar diversa, da prisão preventiva a que está submetido pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado e tráfico (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do CP e art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e se apontando, como autoridade coatora, o Juiz da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Em prol de sua pretensão, o Impetrante alega que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, embora esteja preso desde 27/08/2019 e tenha sido pronunciado, não há data para sua submissão a júri popular, pois a defesa interpôs Recurso em Sento Estrito, ainda pendente de julgamento por este Tribunal.
Acrescenta que a segregação de liberdade viloa o princípio da proporcionalidade; que o Paciente ostenta predicados favoráveis e que é possível substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa (Id. 61452488).
É a síntese.
Como sabido, para que se configure constrangimento ilegal por excesso de prazo, é necessário que a eventual morosidade processual resulte de desídia da autoridade apontada como coatora ou de ato da acusação e, aparentemente, in casu, o processo está seguindo fluxo normal, sendo que o Paciente só não foi levado a Júri, porque sua defesa pretende, via Recurso em Sentido Estrito, desconstituir a sentença de pronúncia.
De igual modo, é impossível acolher a tese de que há violação ao princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Ademais, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Por fim, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.
Aliás, é entendimento do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). VI - Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)”. (STJ. HC 570.970/AC. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Felix Fischer. Data do Julgamento: 12/05/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 18/05/2020).
Nesse contexto, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada ou qualquer outro vício sobre a custódia estabelecida ao Paciente, mostra-se inviável promover a restituição do pretendido status libertatis ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada de coatora, a serem prestadas rigorosamente no prazo respectivo e em conformidade com as recomendações da CGJ.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator